Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLÊNCIA OCORRIDA DENTRO DA CASA DE ESPETÁCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que em novembro de 2021 participou de um evento, juntamente com amigos, na casa de shows da empresa requerida. Pontuou que uma das pessoas de seu grupo pretendeu subir no palco de show e foi brutalmente impedido pelos seguranças do local. Ressaltou que tentou resolver a situação de forma pacífica, contudo, a equipe da casa de shows utilizou de violência exacerbada, com chutes e socos, para retirá-lo do local. Afirmou que os atos de violência continuaram mesmo com o pedido de sua namorada para que cessassem as agressões.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48564345). Contrarrazões apresentadas (ID 48416807).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência dos elementos ensejadores do dever de indenizar.
6. Em suas razões recursais a empresa requerida, ora recorrente, alegou que não estão presentes os requisitos capazes de comprovar a sua responsabilidade. Ressaltou que não ficou comprovado que as lesões provocadas no autor decorreram da interferência de seus seguranças ante a confusão generalizada. Pontuou que as circunstâncias do fato foram produzidas por terceiros e que não concorreu para o dano, não podendo ser responsabilizado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Aduziu também, que na eventualidade de entendimento diverso, que o valor da indenização seja reduzido a patamares proporcionais.
7. Conforme se verifica da contestação e do Recurso Inominado, o fato é incontroverso e ocorreu no estabelecimento da requerida. O laudo de exame de corpo de delito (ID 48416598) atestou que houve ofensa a integridade física do autor e que foi utilizado instrumento contundente. Os informantes e as provas contidas nos autos demonstraram que o recorrido chegou ao local sem qualquer ferimento e saiu com várias lesões.
8. No âmbito das relações consumeristas, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviço (art. 14, caput, do CDC). O que se espera de um estabelecimento comercial é que forneça um ambiente capaz de garantir a integridade do consumidor. Na espécie, o autor foi agredido dentro da casa de shows da recorrente e o ocorrido se agravou quando os agentes, que deveriam garantir a segurança dos frequentadores do local, são apontados como responsáveis pela violência. Mesmo que o autor ou qualquer frequentador do estabelecimento tenha agido de forma inconveniente, é dever do estabelecimento garantir a sua integridade física e dos demais, devendo atuar de forma moderada e com o devido preparo, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que não ficou demonstrada qualquer das hipóteses do §3° do art. 14 do CDC, que poderia eximir o recorrente da responsabilidade no dever de indenizar. Inexistem filmagens do local por ocasião dos fatos, que se prestariam a elucidar melhor a conduta dos envolvidos. Sentença mantida, indenização por dano moral devida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.